Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-38.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701477-38.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARRAFAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O A requerida/apelante GARRAFÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS LTDA postula em seu apelo o deferimento da gratuidade de justiça (ID 72589330). Na instância de origem, o pedido foi indeferido com as seguintes razões: “Por fim, não é caso de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerida. (...) Em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, notadamente porque sequer apresentou a sua documentação contábil (balancetes), portanto, não há elementos suficientes para inviabilizarem a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.” (ID 72589328) Instada a comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, a parte recorrente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. De início, cumpre ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951805, 0736927-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Não se pode olvidar que, apesar de oportunizado a apelante comprovar a incapacidade de recolher o preparo recursal, quedou-se inerte, portanto, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça reclamada pelo Réu/Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator